Tribunal: TJMT
Processo: 0007845-47.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007845-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (APELANTE), ANDRE OLIVEIRA PIRES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO UNICAMENTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AFASTADA A
FIGURA DA AR
M
A DE USO RESTRITO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDEAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS A SENTENÇA – TESTEMUNHA QUE NÃO SE LEMBROU SE A NUMERAÇÃO DA ARMA TERIA SIDO SUPRIMIDA –
RECURSO DA DEFESA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DE PORTAR A ARMA A ADOLESCENTE
– DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS QUE NARRARAM EXPRESSAMENTE QUE O REVÓLVER FOI ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não restando comprovada a supressão da numeração identificadora da arma de fogo, impositiva a manutenção da desclassificação
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não prospera a tese negativa de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando a apreensão do armamento em poder do agente é confirmada pelas testemunhas policiais que efetuaram as buscas pessoais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Têm-se em pauta recursos de apelação criminal interpostos

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
por
Gabriel Carlos Alves da Silva

contra a

r. sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
absolveu
o
segundo

da imputação da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA),
e o condenou
pela prática do delito delineado no artigo 14 da Lei n. 10.826, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões de apelação, o
Ministério Público
aduz a suficiência d
as
provas de que a arma de fogo apreendida era de uso restrito, por apresentar a numeração suprimida, requerendo, por isso, o provimento
do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03 (id. 189989781)

A seu turno, o recorrente
Gabriel Carlos Alves da Silva
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorreu apontando a inexistência de prova da autoria delitiva, requestando, por isso, a absolvição.

Em contrarrazões, a defesa argumenta que teria havido a preclusão da juntada da prova pericial, e que sua utilização implicaria em menoscabo aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta, no mais, a não comprovação de que o armamento teria sua numeração raspada. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público (id. 189989787)

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso defensivo (id. 197592653).

A Procuradoria

Geral de Justiça, pela douta Procuradora
Rosana Marra
, opinou pelo desprovimento d
e ambos os
recurso
s
, em parecer assim ementado:

“Recurso de Apelação Criminal – Apelante denunciado por crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03) e corrupção de menor – Sentença que desclassificou o delito para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 de Lei 10.826/03) e o absolveu do crime de corrupção de menor – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovada – Crime de mera conduta – Prisão em flagrante delito – Irresignação ministerial: Pleito condenatório na capitulação descrita em
denúncia em relação ao Porte de arma de fogo – Improvimento – Ausência de laudo pericial até o momento da Sentença apto a comprovar que o artefato bélico era de uso restrito e estava com a numeração raspada – Sentença devidamente fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
.” (id.
203920662
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Registrou-se na denúncia a seguinte narrativa fática:

“
Consta dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2018, às 20 horas, na Avenida Fernando Correa, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado
GABRIEL CARLOS ALVES DA
SILVA, além de corromper o adolescente André Oliveira Pires, a prática de crimes, estava portando, arma de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que o denunciado, na companhia do menor André Oliveira Pires, estava caminhando pelas ruas desta urbe, na posse de um revólver calibre 38, com identificação raspada, e três munições de mesmo calibre.

Conforme verificado e denunciado ainda praticou e induziu o adolescente André a com ele perpetrar a conduta delituosa.
”

Ao fim da instrução processual em juízo, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia
,
para condenar o recorrente Gabriel Carlos Alves da Silva pela prática do delito delineado no artigo 14 da Lei n. 10.826, por entender não ter restado comprovada a adulteração da arma de fogo, bem como o absolveu da imputação da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

Insurgindo-se, o Ministério Público recorreu
,
aduzindo a suficiência d
as
provas de que a arma de fogo apreendida era de uso restrito, por apresentar a numeração suprimida, requerendo, por isso, o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03 (id. 189989781)
.

A seu turno, o recorrente Gabriel Carlos Alves da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorreu apontando a inexistência de prova da autoria delitiva, requestando, por isso, a absolvição.

Em contrarrazões, a defesa argumenta que teria
ocorrido
a preclusão
(temporal)
d
o momento de
juntada da prova pericial, e que sua utilização implicaria em menoscabo aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Observando que
ambas
as insurgências
se conectam
umbilicalmente ao mérito da imputação, reputo pertinente uma análise global das questões postas
e do contexto probatório.

De início,
reputo necessária uma análise
minudente
das provas colhidas ao longo da persecução penal.

O Policial Militar, Luciano Divino Lima Leite, na Delegacia de Polícia, relatou o
s
seguinte
s eventos
:

“
Que
foi irradiado
pela viatura 2003 que
dois indivíduos do sexo masculino,
um deles trajando camisa de cor clara e o outro camiseta de cor escura, ambos vestindo calça jeans,
estariam transitando a pé na região do bairro Boa Esperança portando arma de fogo
; Que diante da denúncia o depoente realizou rondas nas imediações e teve êxito em encontrá-los na Avenida Fernando Correa da Costa, os quais transitavam à pé; Que foram abordados e,
em revista, foi localizado com o suspeito GABRIEL, um revólver calibre .38 com a identificação raspada, munido com três munições
; Que foi dada voz de prisão ao suspeito GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA pelo crime PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO e CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO DE MENORES, em seguida foi encaminhado à central de flagrantes para providencias; Que o depoente informa ainda que o menor ANDRE OLIVEIRA PIRES, que estava em companhia de Gabriel, também foi entregue à autoridade policial para providencias.” (id. 189989759 - Pág. 10)

No mesmo sentido
foi
o depoimento do Policial Militar Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus.

Em juízo, o policial militar Luciano Divino Lima Leite testificou que:

“
(...) a Guarnição estava em rondas pelas imediações do Bairro Boa Esperança, quando
recebemos a informação
, via celular funcional,
de populares do Bairro, que

dois suspeitos estariam transitando pelas adjacentes da Fernando Corrêa
[...];
mediante da posse das características dos dois suspeitos, conseguimos fazer a abordagem, na via Fernando Corrêa, nas proximidades da Farmácia Pague Menos;
na busca pessoal foi localizada a arma com um dos suspeitos, seria o acusado
;
e
u não me recordo do calibre da arma
[...];
eu cheguei a verificar a arma, mas
eu não me recordo se a arma estava raspada
;
a arma estava com o maior de idade
; eu tive contato com o outro rapaz que estava com ele [...];
eu fiz a abordagem do suspeito e localizei a arma
; é comum quando tem fatos envolvendo menor, o meno
r
assumir a culpa dos fatos; eu que fiz a abordagem do menor e localizei a arma; esse André não aparentava ser menor de idade [...]." (Depoimento da testemunha Luciano Divino Lima
Lette
, em
Juizo
CD-ROM, fis. 79).

O adolescente André Oliveira Pires, ouvido na Delegacia de Polícia, relatou que:

“
(...) Que o declarante se faz acompanhado de seu genitor o senhor ARISTIDE ROSALVES DE OLIVEIRA, portador da RG 0456096-5 e CPF: 534.815.341-91, ora nomeado como curador, Que em relação ao fatos o declarante diz que o revólver é seu e que comprou referida arma para se defender, pois vem sendo ameaçado pela "gurizada” do bairro Doutor Fabio Leite; Que conhece GABRIEL do bairro: Que não deseja falar de quem comprou o revolver; Que pagou o valor de R$ 2.000,00 pela arma; Que afirma que o revólver é seu e que Gabriel nada tem com o fato
.”
(id. 189989759, pg. 15)

Interrogado em sede inquisitiva, o recorrente alegou o seguinte:

Que em relação aos fatos o interrogando nega que o revólver seja de sua propriedade
; Que o interrogando estava andando na rua quando encontrou A
ndré
, que conhece André do bairro Doutor Fabio Leite; Que André perguntou para onde o interrogando estava indo, onde o interrogando disse que estava indo para casa e André disse que iriam juntos para o ponto de ônibus; Que antes de chegarem ao ponto de ônibus, ambos foram abordados pela polícia militar;
Que o interrogando afirma que na revista o revólver estava na cintura do A
ndré
, mas os policiais disseram que estava com o interrogando para prejudicá-lo
; Que não tinha conhecimento que A
ndré
estava armado; Que afirma ser inocente. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...) (id. 189989759, pg. 18)

Em juízo, o recorrente Gabriel Carlos Alves da Silva alegou que:

“(...) eu não estava com arma nenhuma, não; essa acusação não é verdade; eu estava indo pra casa de uma amiga minha ali no Coxipó; aí, eu não encontrei ela e estava indo embora; descendo eu encontrei com ele, ali em frente ao Comper, aí, ele perguntou pra mim: você está indo pra onde?", aí, eu disse: "lá pro bairro"; aí, ele disse: "eu também"; aí, eu falei: "então vamos"; chegando no ponto de ônibus, os policiais chegaram e abordaram nós; aí, pegou a arma lá; eu nem sabia que ele estava armado [...]."

Consta dos autos o Termo de Exibição e Apreensão de um revólver calibre .38, com a identificação raspada
,
e três munições calibre .38, intactas (id. 189989759, pg. 25).

Esse o quadro fático probatório.

Em relação à prova pericial realizada sobre a arma de fogo,
entendo pela impossibilidade de
sua utilização para aferir se o artefato apresentava a numeração raspada/suprimida
.

Com efeito, a perícia em questão veio a ser juntada
a
os autos
pelo Ministério Público
apenas depois da prolação da sentença, não tendo a defesa a possibilidade de se manifestar sobre el
a
.

Observo que o laudo em questão foi subscrito em 26/03/2018, mas só veio a ser juntado
aos
autos pelo
parquet
em 20
/05/20
19
, logo após a prolação da sentença, quando da interposição da apelação.

Nem se diga que a juntada a destempo não ocasionaria qualquer prejuízo
à
defesa, quando, na espécie, a sentença desclassificou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
para
o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, justamente por não existir nos autos o referido laudo pericial,
não tendo
a testemunha policial se recordado,

ao ser ouvid
a
em juízo,
se a arma apresentava, ou não, a numeração suprimida
.

Nesse contexto, como alega a defesa, operou-se a preclusão do momento processual adequado para a juntada da prova, sobretudo porque, na fase do artigo 402 do Código de Processo
P
enal, o Ministério Públ
ico nada manifestou acerca da necessidade de juntada do documento e, desse modo, a sentença foi prolatada sem a perícia.

Assim, entendo pela impossibilidade de utilização da perícia
com a finalidade de demonstrar a adulteração do artefato bélico
, sob pena de vulneração aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido,
transcrevo
julgado do Superior Tribunal de Justiça
sobre matéria assemelhada
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO APENAS COM BASE NA PROVA ORAL. FALTA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA ACERCA DA NÃO REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO. LAUDO JUNTADO AOS AUTOS A DESTEMPO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim,
se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência
.

2.
No presente feito, como constatado, houve a possibilidade de confecção do laudo pericial, tanto que tardiamente juntado aos autos, não sendo possível substituí-lo
por outros meios de prova, como permite a jurisprudência desta Corte em casos excepcionais.

3.
Afigura-se ilegal a utilização, pelo Tribunal de Justiça, de laudo juntado aos autos de forma extemporânea, para fundamentar a manutenção da qualificadora
.
É que, quando da prolação da sentença, não havia laudo pericial acerca do arrombamento. O laudo, indispensável à demonstração da qualificadora, apenas foi juntado após a sentença, havendo, de fato, a produção extemporânea da prova.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.588/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

Portanto, inviável a conclusão de que a arma de fogo,
in
casu
, estaria com a numeração raspada,
sobretudo quando o policial ouvido como testemunha não se recordou se o artefato bélico apreendido apresentava, ou não, a supressão do número identificado
.

Por outro lado
, acompanhando o entendimento do STF, concluo pela possibilidade de manute
n
ção da condenação do crime de porte de arma de fogo de uso permitido,
mesmo sem avaliar o
teor do
laudo pericial,
visto que não é necessária a existência de perícia para aferir a potencialidade lesiva
do armamento
, por se tratar de delito de perigo abstrato.

O douto Professor, Renato Brasileiro, a despeito de
manter
entendimento diverso, concluiu que:

“
Na visão do Supremo, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que, por outros meios
de prova, reste demonstrado o seu potencial lesivo
.
Se, por qualquer meio de prova em especial pela palavra de testemunhas presenciais ficar comprovado o simples emprego de arma de fogo, pouco importando a demonstração de que disparos teriam sido efetuados, esta circunstância é o quanto basta para o reconhecimento de crime previsto no Estatuto do Desarmamento
. Assim, caso o acusado alegue
o contrário ou sustente a ausência de potencial lesivo da arma (v.g., arma de brinquedo), será dele o ônus de produzir tal evidência, nos termos do art. 156 do CPP, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Enfim, entende a jurisprudência que exigir uma perícia para atestar potencialidade lesiva dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento teria como resultado prático estimular os criminosos a
desaparecer
com elas, de modo a que os crimes previstos na Lei n. 10.826/03 dificilmente poderiam ser aplicados, a não ser nas raras situações em que restassem presos em flagrante, empunhando o artefato ofensivo. Sem embargo dos precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que, uma vez demonstrada em laudo pericial a ineficácia absoluta da arma de fogo, impõe-se o reconhecimento de crime impossível (CP, art. 17),
as mesmas Cortes não têm exigido a realização de perícia para fins de comprovação da potencialidade lesiva dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento
. A propósito, como já se manifestou a 5a Turma do STJ, "(
...
)
A jurisprudência recente desta Corte é pacífica no sentido de que, para a caracterização dos delitos previstos nos
arts
. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática dos núcleos "ter em posse" ou "portar" sem a
devida autorização legal, sendo prescindível a realização de perícia
(precedentes). (...).

Para o Supremo Tribunal Federal, o Estatuto do Desarmamento foi promulgado com o objetivo de disciplinar a venda de armas e munições em território nacional, bem como de regulamentar os registros e portes das armas que estão em posse de cidadãos comuns,
visando, em última análise, garantir a segurança da coletividade
. A objetividade jurídica dos delitos nele tipificados transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também
a tutela da liberdade individual e do corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia
.
Por conseguinte, é irrelevante indagar-se acerca da eficácia da arma ou das munições para a configuração do tipo penal em comento, sendo, assim,

despicienda, do ponto de vista jurídico, a falta ou nulidade do laudo pericial
. Nesse sentido, a 1a Turma do STF reputou configurado o crime previsto no caput do art. 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que restara atestada a materialidade delitiva por outros meios de prova.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 12
e.d
.
ver,.
Atual. e
ampl
– São Paulo, Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 417).

Portanto,
no caso em debate, encontra-se plenamente delineada a materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme
o
testemunho, prestado em juízo, pelo policial que apreendeu o armamento, bem como
nos termos do
auto de apreensão.

Não prospera, outrossim, a tese negativa de autoria erigida pela Defesa,
assinalando
que o revólver teria sido apreendido em poder
do
adolescente, que mantinha
o
porte sem o conhecimento do apelante.

Realmente, tanto em juízo quando em sede inquisitiva,
os policiais ouvidos foram claros ao relatar que a arma de fogo restou apreendida em poder do apelante, e não do adolescente que o acompanhava.

Asseveraram, outrossim, que a abordagem foi realizada justamente porque populares delataram que o recorrente e o adolescente estariam – juntos – andando pelas ruas do bairro em poder de uma arma de fogo.

No ponto, destaco o teor do Enunciado Orientativo no 08,
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Aliás, não vislumbro qualquer motivo plausível para que os policiais – que sequer conheciam o recorrente – falseassem a verdade com o propósito de o prejudicar, sobretudo quando inexistente qualquer alegação de inimizades prévias.

Nesse contexto, mostra-se desacreditada a versão segundo a qual a arma estaria em poder do adolescente, muito embora este tenha assumido a autoria em sede inquisitiva, alegação recorrente quando se tem em pauta crimes cometidos por imputáveis em companhia de adolescentes.

Desse modo, faz-se impositiva a manutenção da condenação, tal como posta na bem lançada sentença.

Logo
, em consonância com o parecer,
nego provimento a ambos os recursos de apelação criminal
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024